Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-41.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-41.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLAUCINEIA BUENO - CPF: 031.499.691-58 (APELADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO CORPO PELO IML PARA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO – CASO DE IDENTIFICAÇÃO COMPLEXO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, OMISSÃO OU ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, modalidade esta onde deve-se demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.

2. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, foi necessária a realização de exame de DNA, tendo sido o material recebido pela equipe técnica no dia 19/06/2017 e o exame colocado em análise no dia 12/07/2017.

3. O processo de identificação do corpo foi de extrema dificuldade técnica, com intenso trabalho pericial de exame de DNA. Logo, não há falar em demora excessiva na liberação do corpo, diante da complexidade e necessidade de realização de prova pericial, mas sim dispêndio de tempo razoável para a realização do trabalho técnico de identificação.

4. Desta forma, não há falar em ato ilícito do Estado de Mato Grosso, falha do serviço
(faute du service)
, omissão ou ainda desídia deste ente federativo passível de indenização.

5. Recurso de Apelação Provido.

RELATÓRIO

EXMA SRª DESª MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000607-41.2018.811.0015, julgou procedente
os pedidos contidos na inicial para condenar o Apelante ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Autora, a ser pago em parcela única.

Em suas razões recursais (Id. 102488956), argumenta acerca da inexistência da obrigação de indenizar, ante à ausência de omissão ou falha da Administração Pública, que a liberação de corpo quando a morte ocorre por causa indeterminada não é um processo instantâneo, que o exame de DNA pode demorar meses.

Sustenta ausência de nexo causal, que os atos administrativos possuem presunção de veracidade.

Ante ao princípio da eventualidade, pretende a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como questiona os juros moratórios e correção monetária.

Ao final, requer redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 102488958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 103605497).

É o Relatório.

VOTO

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há ou não o dever do Estado de Mato Grosso na demora em liberar o corpo que estava no IML para realização de velório e sepultamento pelos familiares.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante o exposto requer:

I- Primeiramente, que Vossa Excelência defira o pedido de justiça gratuita, já que a autora preenche os requisitos da lei, não podendo arcar com as custas sem o prejuízo de seu sustento de sua família;

II- Que condene a Requerida, ao pagamento de indenização por danos morais a Requerente, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

III- Seja a Requerida condenado ao pagamento das custas processuais inclusive os honorários advocatícios da parte autora, de acordo com o artigo 85, § 2°, Código de Processo Civil;

IV- A citação do Requerido, a fim de que se manifeste nos autos, sob pena de revelia;

V- A autora pugna pela realização de audiência previa de conciliação;

Por fim, o deferimento de todos os pedidos contidos na presente ação, condenando a Ré ao ressarcimento dos danos morais suportados pela Autora em decorrência do fato ocorrido na quantia de R$ 100.000,00;

Dá-se a causa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Protesta provar o alegado, por todos os meios de provas admissíveis em direito, com ênfase a prova documental e testemunhal

Nestes termos

Pede-se Deferimento

A sentença foi proferida no dia 25/09/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Autor, a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 15% (quinze por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ex positis, requer o ESTADO DE MATO GROSSO seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão do juízo monocrático, julgando-se improcedentes os pedidos, nos moldes acima expostos.

Pede deferimento.

Como regra geral, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, modalidade esta onde deve-se demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof° Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862)

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos"
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013. III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015) (NEGRITEI)

O argumento central da Apelada está calcada na demora do Estado de Mato Grosso em liberar o corpo da filha da Recorrida para realização de sepultamento, que segunda a narrativa exposta na exordial indenizatória, teria demorado mais de 2 (dois) meses para que o IML fizesse o reconhecimento e a liberação.

Analisando os documentos que compõem o acervo probatório do presente feito, constata-se que a menor desapareceu no dia 20/05/2017 e veio à óbito na mesma data, conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.171060 e Certidão de Óbito, os quais se encontram acostados no Id. 102488493.

Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, foi necessária a realização de exame de DNA, tendo sido o material recebido pela equipe técnica no dia 19/06/2017 e o exame colocado em análise no dia 12/07/2017.

Desta forma, conclui-se que entre a data do recebimento do material e sua análise, transcorreu menos de 1 (um) mês.

Tais dados fáticos estão mencionados e narrados no Ofício nº 095/2018-DMLF/POLITEC/SESP e acostado no Id. 102488950 que, devido a sua importância para o deslinde da causa, o transcrevo parte da análise técnica,
in verbis:

A tecnologia empregada na área de identificação humana é complexa, perfazendo várias etapas, como os processos de extração, quantificação, amplificação e sequenciamento de amostras. O evento em questão trata-se de caso de identificação humana de alta dificuldade técnica, tendo em vista que a análise de DNA de ossos e dentes é mais difícil e demorada
do que a análise de outras amostras, como sangue, músculos e mucosa oral.
Ocorre que em casos de corpos humanos encontrados em avançado estágio de decomposição, como no caso em tela, as únicas amostras viáveis são ossos e dentes.

(...)

O material foi recebido pelo laboratório forense no dia 19 de Junho de 2017 e devido a grande demanda existente no setor, frente ao baixo quantitativo de peritos, o exame foi colocado em análise no dia 12 de Julho de 2017.

Assim que o caso foi recebido pelo perito, iniciou-se o processamento de um dos dentes. Após o procedimento de quantificação, detectou-se não haver DNA na amostra analisada.
Observou-se então, que se tratava de um caso de extrema dificuldade, tendo em vista que os dentes são considerados amostras melhores em termos de preservação de DNA do que os ossos.

Dessa forma, realizou-se o processamento de todos os outros dentes simultaneamente, tendo em vista as evidências de que tratava de um caso de extrema dificuldade técnica
. (...) (NEGRITEI)

Importante destacar que em nenhum momento, ao longo de todo o processo, a Requerente contestou ou impugnou o referido documento público.

Como se pode observar, o processo de identificação da filha da Requerente foi de extrema dificuldade técnica, com intenso trabalho pericial de exame de DNA.

Logo, não há falar em demora excessiva na liberação do corpo, diante da complexidade e necessidade de realização de prova pericial, mas sim dispêndio de tempo razoável para a realização do trabalho técnico de identificação.

Por consequência, também não há falar em ato ilícito do Estado de Mato Grosso, falha do serviço
(faute du service)
, omissão ou ainda desídia deste ente federativo passível de indenização.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

Ementa:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DEMORA
PARA
LIBERAÇÃO
DO SEPULTAMENTO DE FAMILIAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA DO IGP PARA IDENTIFICAÇÃO DO
CORPO
E CERTIDÃO DE ÓBITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O Hospital Nossa Senhora da Conceição é parte ilegítima para responder o pedido indenizatório formulado. 2.
Demora

na

liberação

do

corpo

da

genitora da autora, atardando os atos fúnebres e causando sofrimento aos familiares. 3. Ato ilícito do Estado não comprovado
. Situação de suspeita de uso de nome falso pela falecida, para internação hospitalar,
exigiu realização de perícia pelo IGP para identificação do
corpo
.

Demora
para a lavrar a certidão de óbito e para
liberação
do sepultamento, que não decorre de desídia do réu.
4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPOVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS - Recurso Cível, Nº 71009823972, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 29-06-2021) (NEGRITEI)

Assim também julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, POR PARTE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - Demora na realização de exame necroscópico e liberação do corpo do paciente - Tempo da prestação do serviço necroscópico considerado razoável – Não foi demonstrada a falha na prestação do serviço público – Para caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração de agravamento do aborrecimento, por conta da conduta estatal – Precedentes deste E. Tribunal – Apelo desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1001715-08.2015.8.26.0302; Relator(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão do provimento recursal, condeno a Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade será suspensa provisoriamente, haja vista ser beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024